Tribunal: TJDFT
Processo: 0003602-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003602-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RANIEL DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino. Princípio da correlação. Causa de aumento. 1 - Sentença que se limita aos fatos descritos na denúncia não afronta o princípio da correlação. 2 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, numa quarta-feira, por volta das 17h30 -- horário em que há movimento de estudantes --, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, que visa a punir mais rigorosamente o agente que comercializa substâncias entorpecentes em locais públicos, sobretudo escolas. 3 - Embargos infringentes não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser indevida a incidência da causa de aumento referente ao tráfico cometido na imediação de estabelecimento de ensino, ao argumento de que a denúncia não teria descrito que a conduta delituosa ocorreu perto de instituição escolar. Assevera que deve ser observado o princípio da correlação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A denúncia, após descrever que os fatos ocorreram na "Praça do Estudante/Setor de Educação", imputou ao embargante o crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06 (f. 2). A sentença limitou-se, portanto, ao fato descrito na denúncia, não havendo afronta ao princípio da correlação. O embargante, ao confessar, disse que se encontrava na Praça dos Estudantes, que fica em frente do CEF 04, da rede pública de ensino, local em que estava com a droga destinada a venda e onde foi preso (f. 6 e mídia à contracapa dos autos). O tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, numa quarta-feira (30.5.18), por volta das 17h30 -- horário em que há movimento de estudantes. Deve, portanto, ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, que visa punir mais rigorosamente o agente que comercializa substâncias entorpecentes em locais públicos, sobretudo escolas (ID 13035823-Pág.4). (...) Fato é que a denúncia expressamente pediu a condenação do acusado "como incurso nas penas do art. 33, caput, do art. 40, III, da Lei 11.343/2006" (fl. 2 verso). E o aludido inciso III aduz incidir a referida causa de aumento se a infração tiver sido cometida "nas dependências ou imediações" de estabelecimentos de ensino, como é o caso dos autos. Inexiste critério legal específico para a definição da extensão territorial de "imediações", certo é que o escopo do legislador foi o de tutelar os locais em que a concentração de pessoas é maior, incrementando o risco do objeto jurídico resguardado pela norma, que é a saúde pública. O próprio nome do local "Praça do Estudante/Setor de Educação" descrito na denúncia pressupõe que os fatos ocorreram em local onde existem escolas. De todo modo, a existência de escolas na área foi devidamente comprovada pela prova testemunhal e pela pesquisa ao sítio Google Maps, realidade que não foi nem poderia ser afastada pela defesa (ID 13035823-Pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Retifique-se o termo de autuação de ID 13628537 para constar Recurso Especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024